Tribunal: TJES
Processo: 5013640-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Administração; Assembléia; Despesas Condominiais; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013640-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO RIBEIRO DE FREITAS e outros

AGRAVADO: CONDOMINIUS SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
FUNDADA EM MÁ
GESTÃO
CONDOMINIAL
–
PEDIDO INCIDENTAL EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REJEITADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
DOCUMENTO
S COMUNS
– LISTA DE INADIMPLÊNCIA – SLIDES EXIBIDOS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE SE PRETENDE ANULAR
–
IMPRESCINDIBILIDADE – SUPOSTAS IRREGULARIDADES APONTADAS –
COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E PROCURAÇÕES JÁ EXIBIDAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE
–

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
.
Os agravantes formularam três pedidos de tutela provisória de urgência, sendo que em dois destes pretendiam o depósito imediato de valores referentes a fundo de reserva emergencial do condomínio e se confundem com o próprio mérito da demanda, tendo em vista que se baseiam no pressuposto de que a rubrica não vem sendo utilizada nos moldes da convenção condominial, motivo pelo qual em relação a eles, deve ser mantida a decisão de indeferimento.

2.
Ocorre que, o outro pedido se refere à exibição de documentos, o que, por certo, não se confunde com o mérito da demanda, mas precede a essa análise, sendo que estão presentes os requisitos legais para a exibição da documentação pretendida. Isto porque, no que concerne ao pedido de exibição da lista de inadimplência, a sua imprescindibilidade se afirma diante da disposição da convenção condominial de que não poderão tomar parte nas assembleias os condôminos que estiverem em atraso no pagamento de suas contribuições e/ou multas que lhes tenham sido impostas (art. 13º, §2º).

3
.
Ademais, quanto ao pedido de exibição dos slides exibidos na AGE que se pretende anular, este se justifica pela suposta informação não condizente com a realidade prestada pelo síndico, que foi determinante para a aprovação das contas mesmo com o desfalque alegado pelos recorrentes. Além disso, há risco ao resultado útil do processo tendo em vista que os documentos que demandam a exibição são imprescindíveis à análise de parte da pretensão autoral.

4.
No entanto, quanto ao pedido de exibição da convocação para a referida assembleia e das procurações outorgadas, a administradora do condomínio acostou aos autos comunicação realizada via e-mail e duas procurações referentes a reunião questionada, suprindo, assim, o interesse dos agravantes. O acerto ou a regularidade dos referidos documentos concernem ao mérito da lide e serão analisados no momento oportuno pelo magistrado
a quo
.

5.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para deferir parcialmente o pedido incidental de exibição de documentos formulado na exordial e confirmar a determinação liminar de exibição da lista de inadimplência considerada na data da assembleia geral extraordinária (07.11.2022) e dos slides nela exibidos no processo de origem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, JULGAR PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

LUCIANO RIBEIRO DE FREITAS
e RODRIGO TRINDADE DO NASCIMENTO

em face da r. decisão, por cópia no evento 6618206, proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos agravantes em face de
CONDOMINIUS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONDOMINIUS SERVIÇOS LTDA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CITY OF LAWTON
e AUGUSTO DA SILVA NOBRE
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6618190, os agravantes sustentam, em síntese, que: I) “
o “PEDIDO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS”, tem como a causa de pedir a ocorrência da realização irregular da “AGE” ocorrida na data de “07/11/2022”, documento “ATA” da AGE de “id- 19871824”, ocorrida no Agravado- 03-(Condomínio do Edifício City of Lawton), realizada pela Agravada-01-(Condominus Serviços de Administração LTDA “CNPJ-30.894.603/0001-45”), bem como pelo Agravado- 04(Síndico Augusto Nobre), tudo de forma irregular e ilegal. “Não” é pedido de “prestação de contas”, é pedido de “IMPUGNAÇÃO/ANULAÇÃO DA AGE DE 07/11/2022”, sendo certo que as contas já foram prestadas, na mesma AGE, que se busca a nulidade
” (fl. 20); II) “
A “exibição de documentos”, é no intuito de trazer aos autos documentos essenciais e para o formar o livre convencimento motivado do julgador de 1º Instância na análise do mérito da demanda, de se comprovar que houve de fato várias irregularidades na condução e na realização da referida “AGE de 07/11/2022”, impugnação e anulação da mesma, por coação para votação sob pena ameaça de processo judicial por parte do sócio administrador Rodrigo Andrade da Agravada01, apresentação de SLIDES pelo fato das informações enganosas por parte do “Agravado- 04, com a finalidade ilegal de aprovação das contas que já tinha sido reprovadas pelo “Conselho Fiscal” e demais condôminos, em “AGE de 22/08/2022”, vide ATA DA AGE de “id-19872215”, “id19872216”, “id-198722017”
” (fls. 20/21); III) “
a simples informação na “ATA da AGE de 07/11/2022”, informando que a “prestação de contas”, foi aprovada somente pela maioria dos votantes, já é uma grave irregularidade, pela falta de transparência, viola frontalmente o “artigo 13 da Convenção de Condomínio”
” (fl. 23); IV) “
Violação ainda, ao “artigo 13 da Convenção de Condomínio” de “id-19871823”, pois na votação não foi informado nem o número de votantes, nem as unidades votantes, muito menos a “fração ideal”, vide ata da AGE de “id-19871824”, “id-19871825”, que por si só causa irregularidades na votação e apuração dos votos. Assim, ainda não há comprovação de que as “procurações utilizadas” para votação estão de forma regular na lista de presença; Não há comprovação de que dos presentes, não houve votação dos “inadimplentes”; Não há comprovação da lista de votação e da computação dos votos para aprovação da prestação de contas”; Na lista de presença da ata de “id-19871825”, consta 14(quatorze) assinaturas e na ata da “AGE de 07/11/2022”, consta 15(quinze votantes); Por tais motivos, se busca a EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, para a finalidade de trazer aos autos, outras provas aliadas as já existentes, PARA SE ANULAR A “AGE DE 07/11/2022”, e todos os seus atos dela consequentes, pelas irregularidades supra apontadas
” (fls. 23/24); V) “
Na ocasião da “AGE de 07/11/2022”, conforme supra citado, ainda foi violado a convenção de condomínio de “id-19871823”, em seus “artigos 10 caput e parágrafo primeiro”, c/c com “artigo 12º”, c/c com os “artigos 1350 e 1354, ambos do código civil de 2002”, pela convocação irregular dos condôminos a qual não foi feita por carta com aviso de recebimento, bem como não foi comprovado de qualquer outra forma que as “82(oitenta e duas)” unidades haviam sido notificadas para comparecer, sendo que compareceram apenas “14(quatorze)”
” (fl. 24); VI) “
Deveria ter sido respeitada a “Convenção de Condomínio”, e a convocação para a AGE de 07/11/2022, deveria ter sido feita mediante “carta registrada e ou protocolada pelo Sindico, e não foi”, POIS OS ASSUNTOS NELA TRATADOS ERAM DE EXTREMA RELEVÂNCIA. Dentre elas, voltar a “contratação” de Agravadas 01 e 02, que já havia sido “DEMITIDAS NA AGE ANTERIOR”, ainda aprovar as suas contas, que também já havia “sido reprovadas” na AGE anterior, tudo foi pensado minunciosamente pelos Agravados, para concluírem a suas falcatruas
” (fl. 26); VII) “
antes de distribuição da presente demanda, foi feita a devida “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL” aos Agravados de “id- 19871845”, email e notificações de “id-19871827” na data de “08 de setembro de 2022”, bem como de “id-19871828”, na data de “10 de setembro de 2022” para a apresentação dos documentos aqui mencionados. Todavia a Agravada-01, apesar e ter recebido o email de notificação de “id-19871845”, a mesma se quer respondeu ao pedido. O Agravado- 04(Sindico Augusto), ao seu turno, recebeu a notificação para apresentação dos documentos email de “id-19871845” e negou a apresentação dos mesmos a este Agravante (Luciano), vide documento de resposta e negativa de “id-19871849”, “id-19872360”
” (fl. 31); VIII) “
Em outro giro, Excelências, é direito dos Agravantes(Luciano e Rodrigo), em ter exibição de documentos deferida, isso pois, são legítimos proprietários das “unidades 405 e 804”, situadas no Agravado-03. Nos termos do “artigo 7º”, alínea “d”, da Convenção de Condomínio do City of Lawtom de “id-19871823”, é direito de qualquer condômino, examinar a qualquer tempo, os livros e arquivos da administração e pedir esclarecimentos ao administrador ou síndico
” (fls. 31/32).

Em breve síntese, os agravantes, proprietários de unidades autônomas no
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CITY OF LAWTON
, ajuizaram a demanda de origem alegando uma série de atos de má gestão praticados pela administradora do condomínio, sendo que dentre os pedidos formulados encontra-se o pleito de anulação da assembleia geral extraordinária realizada em 07.11.2022.

Tendo em vista este pedido figurar entre um dos pedidos principais, também foi pleiteada a exibição de documentos relacionados à AGE mencionada, para fins de comprovar as irregularidades narradas, o que, contudo, foi indeferido pelo magistrado de origem.

O juízo
a quo
salientou que (evento 6618206) “
Na hipótese dos autos verifico que a pretensão de urgência não encontra respaldo na legislação vigente, tampouco na doutrina, por representar, em tese, pretensão de mérito, a demandar dilação probatória
”.

De fato, os agravantes formularam três pedidos de tutela provisória de urgência, sendo que em dois destes pretendiam o depósito imediato de valores referentes a fundo de reserva emergencial do condomínio e se confundem com o próprio mérito da demanda, tendo em vista que se baseiam no pressuposto de que a rubrica não vem sendo utilizada nos moldes da convenção condominial, motivo pelo qual em relação a eles, deve ser mantida a decisão de indeferimento.

Ocorre que, o outro pedido se refere à exibição de documentos, o que, por certo, não se confunde com o mérito da demanda, mas precede a essa análise, sendo que estão presentes os requisitos legais para a exibição da documentação pretendida.

Isto porque, no que concerne ao pedido de exibição da lista de inadimplência, observo que a sua imprescindibilidade se afirma diante da disposição da convenção condominial de que não poderão tomar parte nas assembleias os condôminos que estiverem em atraso no pagamento de suas contribuições e/ou multas que lhes tenham sido impostas (art. 13º, §2º).

Ademais, quanto ao pedido de exibição dos slides exibidos na AGE que se pretende anular, verifico que este se justifica pela suposta informação não condizente com a realidade prestada pelo síndico, que foi determinante para a aprovação das contas mesmo com o desfalque alegado pelos recorrentes.

Além disso, há risco ao resultado útil do processo tendo em vista que os documentos que demandam a exibição são imprescindíveis à análise de parte da pretensão autoral.

No entanto, quanto ao pedido de exibição da convocação para a referida assembleia e das procurações outorgadas, a administradora do condomínio acostou aos autos comunicação realizada via e-mail (evento 31724779 do processo de referência) e duas procurações referentes a reunião questionada (evento 31446068 do processo de referência), suprindo, assim, o interesse dos agravantes.

Sopeso que o acerto ou a regularidade dos referidos documentos concernem ao mérito da lide e serão analisados no momento oportuno pelo magistrado
a quo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para deferir parcialmente o pedido incidental de exibição de documentos formulado na exordial e confirmar a determinação liminar de exibição da lista de inadimplência considerada na data da assembleia geral extraordinária (07.11.2022) e dos slides nela exibidos no processo de origem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de embargos de declaração, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de
embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Acompanhar voto de relatoria